Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NOTAS FISCAIS. INSTRUMENTOS DE PROTESTO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUROS DE MORA. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.

2. A juntada de notas fiscais, ainda que parcialmente ilegíveis, juntamente com instrumentos de protestos, dos quais se possa inferir com certeza os termos dos negócios celebrados entre as partes, é prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700, CPC.

3. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, a que se refere o art. 406 do Código Civil, são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês.

4. Apelação conhecida e improvida.